Tribunal: TJES
Processo: 5029011-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029011-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO SILVESTRE GUMIERO
RECORRIDO: RENTCARS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029011-16.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ROBERTO SILVESTRE GUMIERO

RECORRIDO:
RENTCARS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE VEÍCULO. NEGATIVA DA LOCADORA. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DA LOCAÇÃO. LOCAÇÃO PAGA PELO CONSUMIDOR PREVIAMENTE. DOCUMENTOS ENVIADOS PREVIAMENTE. RESERVA CONFIRMADA. VOUCHER LIBERADO. NEGATIVA NA HORA DE RETIRAR O VEÍCULO SOB A DESCULPA QUE HAVIA ALGO EM DESACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO DO CONSUMIDOR. EXPECTATIVA CRIADA NO CONSUMIDOR.
DEVER DA EMPRESA CONFIRMAR OS DOCUMENTOS ANTES DE AUTORIZAR A RESERVA E LIBERAR VOUCHER PARA RETIRAR O VEÍCULO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ROBERTO SILVESTRE GUMIERO em face de RENTCARS LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que realizou o cadastro e pagamento de uma reserva de um veículo no site da requerida, o qual foi emitido o respectivo comprovante de reserva. Que ao se deslocar ao estabelecimento da locadora, a fim de realizar o pagamento do valor caução da reserva e respectiva retirada do veículo, foi informado de que não poderia dar continuidade ao procedimento de locação em virtude de a documentação conter algum tipo de desacordo. Que solicitou o estorno do valor da reserva paga, porém lhe foi negado, sob o argumento de que tal requerimento deveria ser realizado junto à empresa REQUERIDA e não em face da locadora.

Em sede de contestação, a requerida pugnou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, visto que a negativa de locação não partiu dela. No mérito, sustenta que o autor concordou com os Termos e Condições Gerais de Locação, que preveem a possibilidade da locadora não proceder com o aluguel do veículo, por motivos diversos. Ademais, comprovou a realização do estorno referente ao valor pago pelo autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo quanto ao pedido de condenação em danos materiais a respeito da restituição do valor desembolsado pelo Autor para a reserva do veículo no importe de R$ 359,98, devida a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais e materiais no importe de R$ 800,00, JULGO IMPROCEDENTES, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada com a sentença proferida no Id.6793678 , a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a carteira de motorista que o autor utilizou para locar o veículo não é a mesma utilizada para comprovar sua identidade nos autos e que aquela estava válida. Assim, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos feitos na exordial

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, de modo diverso do entendimento do juízo de primeiro grau, percebo que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. Conforme demonstrado ao longo do processo,
o recorrente realizou a reserva e pagou por essa antecipadamente e somente no momento de retirar o veículo é que a empresa conferiu sua documentação
. É evidente que dentro do sistema jurídico consumerista,
a locadora tem a obrigação de realizar a conferência dos documentos em momento anterior à realização do negócio, sob pena de gerar expectativas no cliente para então frustrá-las, resultando em uma clara falha na prestação de serviç
o. Ademais, nota-se ainda que não foi apresentado ao consumido, de forma clara, qual divergência ou erro em seu documento que o impediu de retirar o veículo, mesmo já estando com o voucher para tal.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Devido a abusividade da prática adotada pela recorrida, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria em detrimento do recorrente, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)